Tribunal: TJMT
Processo: 1037624-85.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037624-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZILDA LOPES REMIGIO BATISTA - CPF: 614.336.404-49 (RECORRENTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1037624-85.2020.8.11.0001

Origem:

8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ZILDA LOPES REMIGIO BATISTA

Recorrido(s):

ÁGUAS CUIABÁ S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – REGISTRO DE VAZAMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO NCPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cinge-se o recurso à reforma da sentença quanto ao pleito de indenização por danos morais e readequação das faturas questionadas.

A parte Recorrente alega que nos meses de
março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2020
, recebeu cobranças acima da média de consumo, porém, a parte autora efetuou corretamente os respectivos pagamentos.

A Ré em sua defesa alega que realizou vistorias no local e não constatou qualquer irregularidade no hidrômetro, contudo, sendo constatado a existência de vazamento de água por baixo do imóvel, sendo responsabilidade do cliente tal reparo, informando ainda que, ocorreu a troca do hidrômetro em 08/06/2020.

Após análise ao farto conjunto probatório acostado nos autos, verifico que na Ordem de
Serviço nº54086760
, consta a solicitação pelo consumidor em 18/05/2020 de confirmação de leitura do consumo registrado com referência ao mês 04/2020, sendo realizado o serviço em 27/05/2020, com a confirmação de leitura.

Na Ordem de Serviço nº54679389
, a solicitação feita pelo consumidor em 03/06/2020, às 9h32min., é de conserto no cavalete, pois havia vazamento. Consta como serviço executado em 03/06/2020, às 10h01min, com o parecer que “não há vazamentos no cavalete, e sim, embaixo do imóvel do cliente, que mina de água que escorre por baixo do imóvel”, com registro fotográfico da situação encontrada.

No dia 23/06/2020, consta outra Ordem de serviço nº55535254
, em que a autora solicita revisão de faturamento e vistoria no hidrômetro pois estava parecendo “um pântano de tanta água”, sendo emitido parecer da reclamada em 01/07/2020, indeferindo revisão de faturamento, justificando que conforme a O.S nº54679389, não havia vestígio de vazamento próximo ao cavalete de responsabilidade da empresa, e sim, por baixo do imóvel, sendo responsabilidade da cliente. Indica ainda no parecer que houve a troca do hidrômetro em 08/06/2020.

Assim, registra-se que, em razão dos pedidos feitos pela Autora a reclamada se diligenciou ao endereço instalado o Hidrômetro, onde não foi constatado vazamento de água no mesmo ou qualquer defeito/irregularidade no hidrômetro, ao contrário, foi apurado um vazamento que escorria por debaixo do imóvel, sendo o reparo de responsabilidade da consumidora.

Quanto aos argumentos apresentados pela recorrente, referente a ausência da Ordem de serviço que comprove a troca do hidrômetro em 08/6/2020, e que, o juízo a quo, se fundamentou sua decisão em documento inexistente, vale mensurar que, mesmo ante a ausência de tal ordem de serviço especifica da troca do aparelho, todos os documentos apresentados e inclusive registro fotográfico demonstram a existência de vazamento e não problema no medidor.

Ainda sobre a troca do hidrômetro poderia a parte autor apresentar aos autos a foto da medição apontada no medidor que ostenta em sua residência, pois como o mesmo é novo, a medição seria com valores baixos, levando-se em conta o período de registro entre a troca e o ajuizamento da ação, ao contrário se fosse um hidrômetro com anos de utilização, sem falar que existe a numeração no hidrômetro da residência a atestar de forma cabal a troca demonstrada e anunciada nos autos.

Apesar de alegar a recorrente que após a propositura da demanda (29/09/2020), os valores das faturas voltaram a seus parâmetros normais de consumo, vislumbro que seria plenamente possível que após o conhecimento da autora sobre o vazamento, a mesma, ter realizado o reparo, evitando assim, maiores danos financeiros.

Em que pese os fatos narrados, entendo que não existem provas acerca do aludido dano moral, uma vez que a situação vivenciada não é suficiente para ensejar a reparação civil.

Portanto, não restou comprovado nos autos qualquer irregularidade nos serviços prestados pela Ré.

Assim, conforme exposto, razão não assiste a recorrente, permanecendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 12, da lei nº. 9.099/1995, diante da gratuidade anteriormente concedida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021